Tribunal: TJES
Processo: 5035995-15.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral; Liminar; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5035995-15.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDMILSON ESTEVES
RECORRIDO: SANTA CLARA INVESTIMENTOS AUTOMOTIVOS E ADMINISTRADORA DE BENS CONSORCIAIS LTDA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CONSÓRCIO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RESCISÃO CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. INCONFORMISMO RECURSAL RESTRITO AO INDEFERIMENTO DOS DANOS MORAIS. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE OFENSA A DIREITOS DA PERSONALIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5035995-15.2023.8.08.0024

Recorrente: EDMILSON ESTEVES

Recorrida: SC INVESTIMENTOS E SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA.

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro ao recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15.

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CONSÓRCIO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RESCISÃO CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. INCONFORMISMO RECURSAL RESTRITO AO INDEFERIMENTO DOS DANOS MORAIS. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE OFENSA A DIREITOS DA PERSONALIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso Inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de rescisão contratual e restituição de valores pagos em contrato de consórcio, mas indeferiu o pleito de indenização por danos morais.

2.
O inconformismo recursal limita-se à pretensão de reforma da sentença quanto ao indeferimento do pedido de indenização por danos morais, mantendo-se incontroversos os demais capítulos do julgado.

3.
Ausentes contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
A controvérsia cinge-se à existência de dano moral indenizável decorrente de suposto vício de consentimento na contratação de cota de consórcio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
Compulsando detidamente o caderno processual, verifico que inexistem nos autos provas mínimas que evidenciem qualquer vício de consentimento (erro, dolo ou coação) capaz de macular a manifestação de vontade do autor. Embora o recorrente alegue ter sido ludibriado por promessas verbais, não colacionou aos autos prova robusta que pudesse desconstituir a força dos documentos assinados, os quais são claros e precisos quanto à natureza do negócio jurídico.

6.
Outrossim, verifica-se que o contrato de adesão ostenta clareza solar quanto à sua natureza de consórcio, contendo advertências destacadas sobre a inexistência de garantia de contemplação imediata.

7.
Nesse ponto, ganha relevo a própria narrativa do autor em sua peça exordial, ao confessar que:
“não se preocupou em analisar o contrato no momento da assinatura, confiando nas condições explicadas pelos vendedores”
.

8.
Tal declaração revela uma negligência inescusável. No ordenamento jurídico pátrio, a boa-fé objetiva impõe deveres de conduta a ambas as partes, inclusive o dever de o consumidor informar-se sobre o conteúdo do que assina. Não pode o contratante alegar vício de consentimento baseado em erro que poderia ter sido evitado com a simples leitura de um documento objetivo e claro. Ao assinar um contrato sem lê-lo, o autor assumiu os riscos de sua desídia, não podendo agora invocar a própria torpeza para pleitear indenização por danos morais.

9.
A proteção do Código de Defesa do Consumidor não se presta a chancelar a falta de cautela mínima do homem médio, mormente quando o documento assinado possui cláusulas de advertência em destaque, que desmentem prontamente qualquer promessa verbal em contrário.

10.
Dessarte, em relação ao pleito indenizatório de dano moral, não há nos autos lastro probatório mínimo de que o recorrente tenha experimentado situação de abalo moral. A situação vivenciada constitui-se em mera insatisfação decorrente de expectativa contratual não atendida por culpa da própria falta de diligência do recorrente, o que não constitui hipótese de dano moral
in re ipsa
. Vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE CONSÓRCIO - DESISTÊNCIA - RESTITUIÇÃO DE VALORES APÓS O ENCERRAMENTO DO CONSÓRCIO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO CLÁUSULA PENAL - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - DANOS MORAIS. I. É garantido ao consorciado excluído ou desistente o direito de restituição das prestações pagas no prazo máximo de 30 dias após o encerramento do grupo de consórcio, descontadas a taxa de administração. II . A taxa de administração pode ser livremente estipulada pela administradora do consórcio no contrato de adesão, não decorrendo qualquer abusividade o simples fato de ser superior ao percentual de 10% (Súmula 538 STJ). III. O valor a ser restituído ao consorciado há de ser corrigido monetariamente a partir do pagamento de cada parcela, pois a correção não é plus que se acresce, mas mera correção da reposição real do valor da moeda. IV . Os juros moratórios incidem a partir de quando ocorre o fim do prazo para a administradora do consórcio proceder ao reembolso, ou seja, após trinta dias contados do sorteio do nome do consorciado desistente ou do encerramento do grupo de consórcio. V.
Existe dever de indenizar pelo dano moral quando comprovada a ocorrência do dano. Não comprovada a existência de danos que ultrapassaram a esfera do mero aborrecimento, é indevida a reparação por danos morais
. (TJ-MG - Apelação Cível: 50447909420238130145, Relator.: Des.(a) Joemilson Donizetti Lopes, Data de Julgamento: 29/08/2024, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/09/2024).

11.
Nesta esteira, a sentença impugnada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.
Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do Recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95). Por força da sucumbência recursal (art. 55 da LJE), condeno a parte recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais) na forma do art. 85, § 8º do CPC, suspensa, contudo, sua exigibilidade, ante a concessão do benefício da justiça gratuita, conforme preleção do § 3º, do art. 98, do CPC.

Tese de julgamento:

1. “Não se configuram danos morais nos casos de mero descumprimento contratual sem ofensa a direitos da personalidade.”

___________

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 8.078/90.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MG - Apelação Cível: 50447909420238130145, Relator.: Des.(a) Joemilson Donizetti Lopes, Data de Julgamento: 29/08/2024, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/09/2024.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)